Tribunal: TJDFT
Processo: 0710822-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/réu), em face da decisão interlocutória (ID 150918970 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no.: 0701874-18.2021.8.07.0019) proposta por SUELLE ROSSE PEREIRA FERANDES (agravada/autora), determinou que a agravante reestabelecesse o plano de saúde da agravada e autorizasse a continuidade do tratamento médico, nos seguintes termos: (...) Requerido (a): UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA - CPF/CNPJ: 71.499.792/0005-62, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA - CPF/CNPJ: 13.286.268/0001-83 e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CPF/CNPJ: 02.812.468/0005-30 Nome: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Endereço: SGAS 915, Lote 68-A, Edifício Advance 2nd, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-150 1. Este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui este entendimento já apontado na Decisão de ID 148006110: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NORTE NORDESTE UNIMED. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. 1. A solidariedade passiva das empresas componentes do sistema Unimed decorre da relação consumerista estabelecida entre as partes, consoante os artigos 14 e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, bem como advém da teoria da aparência e do regime de intercâmbio entre as diversas unidades da rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desenvolvimento das atividades em bases geográficas diversas. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, em relação ao Sistema Unimed, cada ente é autônomo e independente, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de um único sistema, com abrangência em todo o território nacional, o que lhe beneficia pela atração de novos usuários. Precedentes do TJDFT e do STJ. 3. Apesar de ter sido firmado contrato com a Unimed Norte Nordeste, em face da situação da recuperação judicial do plano de saúde, deve ser reconhecida a responsabilidade da Central Nacional Unimed para arcar com a obrigação imposta à Unimed Norte Nordeste, por força da responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico. 4. O prazo para cumprimento da obrigação de fazer deve ser razoável e proporcional ao caso, principalmente por se tratar de tratamento médico ao qual faz jus o contratante do plano de saúde e pelo qual não pode aguardar por longo prazo, sob pena de ver sua saúde prejudicada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1606637, 07190122120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022.) (negritos e grifos nossos) 2. Ora, como cada ente do Sistema Unimed é interligado e se apresenta perante o consumidor como integrante de um único sistema, sendo um dos motivos de sua atratividade no mercado de consumo, é possível que a Central Nacional Unimed seja responsabilizada para cumprimento da obrigação imposta à Unimed Vertente do Caparaó. 3. Assim, defiro o pedido formulado no ID 149782163 e determino à Central Nacional Unimed que cumpra a decisão de ID 86775523 no sentido de restabelecimento do plano de saúde da parte autora e que autorize o tratamento solicitado no ID 86744302, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00, limitada a R$ 50.000,00. 4. Atribuo à presente decisão força de mandado de intimação. (...) Em suas razões (ID 44976898), o agravante diz que “em que pese o entendimento exarado pelo juízo de piso, a Agravante demonstrará que a decisão deve ser reformada, vez que o plano de saúde da Agravada foi contratado junto à UNIMED VERTENTE DO CARAPAÓ tendo como Estipulante (detentora do contrato) a Administradora CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, sendo operado e administrado exclusivamente por estas, não possuindo, a Agravante, qualquer ingerência no contrato.” (ID 44976898 – Pág. 3) Aduz que “não possui qualquer meio para cumprir a determinação do d. juízo a quo, pois, além do contrato de plano ter sido firmado com outra Unimed, com a intermediação de uma Administradora, a Agravante não tem qualquer ingerência no contrato, pelo que não pode restabelecê-lo, uma vez que este não está sob sua guarda e a autorização para procedimentos médico-hospitalares sequer chega a seus prepostos,o que torna a obrigação inexeqüível por parte da Agravante.” (ID 44976898 – pág. 4) Afirma que as UNIMED’S são totalmente independentes entre si, inclusive com CNPJ distintos, e que só realizam intercâmbios de suas redes credenciadas para o eventual atendimento de usuários de outras UNIMED’s. Alega que á parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como para cumprir a obrigação de fazer imposta pelo magistrado a quo. Defende que a decisão agravada foi extremamente desproporcional e desarrazoada, visto que, estipulou exíguo prazo para cumprimento da liminar (10 dias) e atribuiu valor excessivo e desproporcional à multa diária por descumprimento, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) limitada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que, por esta razão, não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa a agravada que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo seu conhecimento e provimento, para declarar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, que seja excluída a multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer. Preparo (ID 44976899). É relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para deferir o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. Com base na teoria da aparência desponta a responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a rede, ainda que tenham personalidade jurídica e base geográfica distintas, como no caso dos autos. Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTADOR DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Infere-se que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Vertente do Caparaó integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo e comunicam-se por intercâmbio, inclusive com atendimento dos consumidores em comum, em evidente rede interligada de atendimento, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1673554, 07364099320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito da agravante, razão pela qual se mostra indevida a concessão da medida liminar. Ademais, além de ausentes os elementos a evidenciar, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, reputo que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralisaria o tratamento de saúde da agravada, de forma a comprometer seu estado de saúde. Dessa forma, diferentemente do alegado pelo agravante, não merece prosperar o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida, uma vez que seu deferimento poderia causar risco de dano grave e irreparável à agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.